Tribunal: TJPA
Processo: 0024810-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024810-57.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA JOSE FARIAS PATRICIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AFASTADA IMPOSIÇÃO LEGAL DA REMESSA NECESSÁRIA. § 1º DO ART. 496 DO CPC. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. NÃO CABIMENTO. RE573.540 - TEMA 55/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ADI/TJPA Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. MULTA. REDUÇÃO E LIMITE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de reexame necessário e apelação de sentença que julgou procedente o pedido, determinando a suspensão da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS incidente sobre a remuneração da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); condena o réu ao ressarcimento dos valores descontados nos últimos 5 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção monetária; e fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2- Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- Segundo permissivo constitucional, a contribuição compulsória do servidor, restringe-se à previdência social, não ocorrendo mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo Município. Precedente RE. 573.540 (Tema 55/STF), julgado em 14.04.2010;

4- A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;

5- Mostra-se incontroverso, nos autos, que é descontada, mensalmente, a contribuição de 6% dos vencimentos da apelada para custeio do IPAMB/PABSS; resta, portanto, evidenciado o direito pleiteado de cancelamento do desconto compulsório e respectiva restituição;

6- Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC;

7- A sentença foi proferida em 26/04/2016, de modo que, tendo a ADI reconhecido efeitos exclusivamente prospectivos a partir de 21/11/2018, ainda que válida, a sentença não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados. Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços. Logo, indisponíveis os serviços, perece o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato.

8- O Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85º do CPC, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do mesmo artigo;

9- Redução da multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais), para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte;

10- Juros e Correção monetária fixados nos termos do Tema 810 STF e Tema 905 STJ;

11- Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário; conhecer e dar parcial provimento ao apelo, apenas para fixar a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais) a teor dos incisos I a IV, do § 2º do art. 85, do CPC; bem como reduzir a multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais); de ofício, proceder a modulação dos juros e correção monetária, a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Mantêm os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/09/2020 a 28/09/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (id. 1115669) interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB contra sentença (id. 1115668) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária (proc. nº 0024810.57.2014.0301), julga procedente o pedido, determinando a suspensão da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS incidente sobre a remuneração da autora, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais); condena o réu ao ressarcimento dos valores descontados nos últimos 5 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção monetária; e fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante argumenta sobre os seguintes pontos: a concordância tácita da apelada, na medida em que contribuiu por anos sem procurar a suspensão do desconto; o não cabimento do ressarcimento dos valores contribuídos, tendo em vista que os serviços foram disponibilizados e usufruídos, em razão da vedação do enriquecimento sem causa; a avaliação equitativa para condenação em honorários; alternativamente, o ajuizamento da ação como termo a quo para restituição; e o valor exorbitante da multa.

Requer que a sentença seja reformada para excluir a condenação em devolução dos valores descontados, ou que o termo a quo para devolução seja a data do deferimento da liminar ou a do ajuizamento da ação; bem ainda, pugna pela não condenação em honorários advocatícios, ou, de forma alternativa, que seja o quantum minorado; e que a multa seja excluída ou reduzida.

Contrarrazões (id. 1115670).

Certificados a digitalização e conversão dos autos físicos em eletrônicos (id. 1115671 - Pág. 1 e id. 1115672 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária, esta seguindo determinação expressa do juízo a quo na sentença.

Ocorre, porém, que, considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame ex officio e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. 1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015. 2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública. Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal da remessa necessária, deixo de conhecer do reexame necessário. Conheço do recurso de apelação e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue.

Mérito

A sentença recorrida determina que o réu se abstenha de descontar, na folha de pagamento da autora, valores relativos à contribuição para assistência à saúde, referentes ao PABSS, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); condena o Município de Belém ao ressarcimento dos valores, com juros e correção monetária, dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação e fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A respeito do cabimento da contribuição compulsória dos servidores públicos do município de Belém, o art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99 assim estabelece:

Art.46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O teor do dispositivo acima transcrito deixa claro que a contribuição para o PABSS foi estabelecida para desconto compulsório, o que afasta a tese de que houve concordância tácita da servidora para aderir ao plano assistencial.

Sobre a matéria, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149, caput da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à previdência social, não ocorrendo mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB. Caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio; sendo vedado, contudo, contribuição autônoma, específica e compulsória.

A matéria já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. Nessa senda, a contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços ensejam contribuição facultativa por aqueles que pretendem usufruir do plano.

Vejamos a ementa do RE. 573.540 (Tema 55/STF), julgado em 14.04.2010:

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - E nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184). (Grifei)

Na mesma toada tem-se o julgamento, pelo Plenário do STF, do mérito da ADIN 3.106, decidindo pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais, que institui o plano de saúde complementar estadual. O julgado restou assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. (ADI 3106, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159). (Grifei)

Vejamos julgados mais recentes do STF e do STJ sobre a matéria:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PROVENTOS E PENSÕES – COBRANÇA – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional nº 41/2003 veio a ser imposta a cobrança da contribuição social de inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – artigo 4º. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPATIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO. É inconstitucional a norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. Precedente: recurso extraordinário nº 573.540/MG, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de junho de 2010. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.

(AI 675923 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPULSORIEDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 3.106/MG. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI. FORMAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE SERVIDOR E IPSEMG. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SERVIDOR. AVERIGUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO EM EXAME DE RECURSO ESPECIAL VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

(REsp 1348679/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/05/2017)

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149 da CF/88.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Nesta Corte, a Lei nº 7.984/99, editada pelo Município de Belém, foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), feito julgado em 21/11/2018 e publicado em 03/12/2018, resultando na declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46.

Vejamos a ementa da ADI:

ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário (ADI. Processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000. TJ/PA. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves. Julgado: 21/11/2018. Publicado: 03/12/2018).

Nesse contexto, exsurge a inconstitucionalidade da obrigatoriedade dos descontos, o que, em termos práticos, reverbera o até então decidido sobre a ilegalidade da verba consignada no contracheque dos servidores municipais.

No caso em apreço, observo que a apelada comprova o desconto efetuado, compulsoriamente, em seu contracheque a título de PABSS, conforme se constata ao id. m. 1115663 - Pág. 18-; fato esse não controvertido nos autos.

Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC.

Modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000

O julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgados no plenário virtual de 29/07 a 05/08/2020, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estiveram disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno, em 21/11/2018.

Colaciono a ementa dos embargos referidos:

embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2.A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório”do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4.A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno. 5.Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6.recurso conhecido e provido. (grifei)

Transcrevo a parte dispositiva do voto, em que a data limite restou grafada:

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório” presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

No caso concreto, há que se observar o seguinte:

A sentença foi proferida em 26/04/2016 (Id. 1115668). Tendo a ADI reconhecido efeitos exclusivamente prospectivos a partir de 21/11/2018, ainda que válida, a sentença não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados.

Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços.

Desse modo, considerando a presunção de cumprimento da liminar, diante da ausência de notícia em sentido contrário nos autos, deduzem-se indisponibilizados os serviços, fazendo perecer o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato.

Em conclusão, atendidos os efeitos da modulação em comento, malgrado a procedência dos pedidos em abstrato, não há valores a serem restituídos; devendo, porém, ser mantida a suspensão dos descontos.

Honorários advocatícios

O apelante pugna a exclusão da condenação em honorários advocatícios, ou pela avaliação equitativa.

O juízo a quo condenou o réu em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 3º, I do art. 85 do CPC.

No caso, considerando que a modulação da ADI alterou o aspecto econômico da demanda, no que se refere à restituição de valores, bem como que o valor atribuído à causa é irrisório, pois estabelecido sobre pequena parcela dos valores descontados - R$ 1.262,80 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), tenho que é cabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85º do CPC, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do mesmo artigo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. II - Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º. Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o §8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo.

III - Assim é, porque o inciso II, do §4º traz a solução, quando a Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no § 3º, veja-se: "§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

IV - Neste caso, de rigor a reforma do acórdão, para adequar a fixação dos honorários ao que previsto expressamente no texto legal, não havendo necessidade de incursão na matéria fático-probatória. Neste sentido: REsp 1179333/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; REsp 531.136/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 503.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, fixando os honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes (art. 87 do CPC/2015), em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, II c/c §3,1 do CPC/2015.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1232624/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 08/05/2018, DJe 14/05/2018, grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido."

(STJ, REsp 1731617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 15/05/2018, grifou-se)

Desse modo, passo à avaliação dos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico, conforme se extrai da petição inicial e procuração constante nos autos; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço nesta ação, com apresentação da petição inicial e documentos pertinentes, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na verba honorária no valor de valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Multa cominatória

O apelante pugna pela exclusão ou redução das astreintes, porquanto desproporcionais.

No tocante à imposição da multa, a fixação mostra-se adequada, pois visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento.

O valor arbitrado, de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil), entretanto, merece redução, por ser desproporcional se considerado o desconto realizado mensalmente, no contracheque da autora, que, em maio de 2014, era de R$215,70 (duzentos e quinze reais e setenta centavos) – Id. 1115663.

No mesmo molde, segue a limitação da incidência da sanção pelo descumprimento de decisão judicial, conforme os termos do inciso I do § 1º, do art. 537, do CPC, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte.

Desse modo, levando em conta o quantum do objeto da causa, bem como o fator inibitório das astreintes, entendo razoável estipular a multa mensal em R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais); devendo a sentença ser reformada também neste particular.

Questões de ordem pública - Juros e correção monetária

Passo à análise de questão de ordem pública, cujo efeito devolutivo do recurso impõe ao juízo ad quem apreciar, restando afastada a hipótese de reformatio in pejus.

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947 (Tema 810 do STF), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018(recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto, deixo de conhecer do reexame necessário. Conheço e dou parcial provimento ao apelo, apenas para fixar a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais) a teor dos incisos I a IV, do § 2º do art. 85, do CPC; bem como reduzir a multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais); de ofício, procedo a modulação dos juros e correção monetária, a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Mantenho os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2020